Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA REPETITIVO N.o 648. OBSERVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (GRAVAÇÃO TELEFONICA). DOCUMENTO DE CONTEÚDO COMUM ÀS PARTES (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO). RESISTÊNCIA DISSIMULADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. O procedimento autônomo de exibição constituiu meio necessário e útil a compelir a instituição bancária a fornecer a documentação de conteúdo comum às partes, permitindo ao cliente avaliar eventual existência de direito material e conveniência do ajuizamento de nova demanda judicial para reivindicá-lo.
2. Configura resistência dissimulada da instituição bancária, a recusa ao fornecimento, ao cliente, de cópia do contrato firmado com este, sob a alegação de que não teria sido localizado em sua base de dados ou que estivesse em base de dados de outra empresa de seu conglomerado econômico.
3. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a existência de requerimento administrativo previamente encaminhado à instituição bancária para o fornecimento de documentação requerida, por meio de seus canais de atendimento (SAC), impõe-se a observância da tese firmada no tema repetitivo n.o 648/STJ.
4. A boa-fé objetiva constitui princípio basilar das relações contratuais e que impõe, às partes, o cumprimento de deveres anexos, dentre os quais o de cooperação, transparência, proatividade e lealdade.
5. É cabível a condenação do réu/apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais, quando verificada a resistência oposta na via administrativa (de forma dissimulada), ao pedido de exibição de documentos postulado pelo cliente, em observância ao princípio da causalidade.
6. Recurso conhecido e provido.